Tribunal: TJDFT
Processo: 0725358-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CERTAME PÚBLICO. PARTICIPAÇÃO EM TESTE DE APTIDÃO FÍSICA E DEMAIS FASES. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS AUSENTES. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. A avaliação médica tem por finalidade aferir se o candidato se encontra em plena higidez física para o exercício do cargo pretendido. Submetido o candidato à avaliação médica e considerado inapto pela junta médica do órgão de seleção, por condição incapacitante prevista no Edital, de regra, não cabe ao Judiciário imiscuir-se nessa questão, sob pena de violação ao princípio da legalidade e isonomia.
2. No caso, a aferição definitiva acerca da observância aos limites objetivos do edital enseja indubitável necessidade de instrução, o que não coaduna com a via estreita do agravo de instrumento.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.